Tribunal: TJMT
Processo: 1012509-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012509-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LARYANE ARRUDA DA SILVA LIMA - CPF: 036.172.171-41 (APELANTE), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
LARYANE ARRUDA DA SILVA LIMA
contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos n.° 1012509-73.2019.811.0041
,
em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID.
158411060
):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, sucessivamente o reestabelecimento de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez proposta por LARYANE ARRUDA DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, qualificados na exordial.

Em síntese, a parte autora narra que enquanto segurada da previdência Social foi vítima de acidente de trabalho, apresentando diversas lesões, notadamente com fratura do tornozelo direito CID-10 S62.6, e que em decorrência do referido acidente, permaneceu em gozo de benefício de auxílio-doença até 06/09/2016.

Ademais, argumenta que embora a Autarquia Federal tenha determinado a sua alta, o infortúnio resultou em redução da capacidade laborativa para o desempenho da atividade que a parte autora habitualmente exercia.

Dessa forma, pleiteia a condenação da Autarquia Federal para que implante o referido benefício previdenciário desde o dia seguinte a cessação do auxílio doença, bem como em pagamento de parcelas vencidas, corrigidas na forma da lei com pedido subsidiário para o reestabelecimento do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

Com a inicial vieram os documentos em anexo.

Citado, o requerido apresentou contestação. (Id. 19509749).

Em seguida, a parte autora impugnou a contestação. (Id. 20193355).

Determinada a realização de perícia médica por perito oficial deste juízo, o requerente se submeteu a perícia designada, tendo o laudo médico informado que o Requerente não apresenta redução em sua capacidade laborativa (Id. 84632505).

A parte autora discordou da conclusão pericial, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais. (Id. 85206655).

Por sua vez, o requerido se manifestou acerca do laudo pericial requerendo a improcedência dos pedidos. (Id. 88574768).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso informou que não estão presentes as hipóteses constitucionais ou legais que ensejam a sua intervenção no mérito da causa, pelo que devolve os autos sem ofertar parecer de mérito, requerendo o regular prosseguimento do feito (Id. 92251024).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Primeiramente, entendo que a lide prende-se a questões de direito e de fatos demonstráveis pela via documental, não havendo necessidade de produzir prova em audiência. Configura-se, portanto, a hipótese do art.355, inciso I CPC, pelo que passo ao julgamento antecipado do pedido.

Pois bem, cuida-se de Ação Previdenciária proposta com o escopo de obter a concessão do beneficio previdenciário de Auxílio-Acidente por acidente de trabalho com pedido subsidiário de reestabelecimento de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez.

Inicialmente, deve ser destacado que o auxílio-acidente tem previsão no artigo 86, e parágrafos da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

É de bom alvidre anotar que o art. 104 do Decreto n. 3.048/99, amplia as hipóteses de concessão do auxílio-acidente. Vejamos:

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam a época do acidente; ou

III - impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam a época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social. – Grifos nossos.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o “auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado. Não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, inviável o acolhimento da pretensão autoral” (EDARESP 201300090037, de 05-08-2014).

Portanto, para assegurar o referido direito, a Lei no 8.213/1991 exige o preenchimento de alguns requisitos que a parte autora necessita comprovar o preenchimento de forma cumulativa:

a) qualidade de segurado;

b) ter sofrido um acidente de qualquer natureza;

c) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, e;

d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Ademais, quanto aos pedidos subsidiários, sabe-se que o auxílio-doença é um benefício de curta duração e renovável, pago em decorrência da incapacidade temporária do trabalhador, nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/91, com as atualizações dadas pela Lei no 9.528/97, in verbis:

“Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Pelo que se infere da redação do mencionado artigo, é cristalino que a incapacidade é o requisito para o deferimento do benefício.

No que tange à conversão do mencionado benefício em aposentadoria por invalidez, somente será devida ao segurado que, em decorrência de acidente do trabalho, tornar-se incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Neste sentido, dispõe o art. 42, § 1o, da Lei 8.213/1991, verbis:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.”

Pois bem, como relatado, diante a necessidade de comprovação da redução da capacidade laboral da Autora, bem como da relação causal com o acidente de trabalho, foi determinada a produção de prova pericial, do qual extraio e cito os segmentos adiante transcritos do laudo pericial outrora juntado aos autos:

(...)

4. DISCUSSÃO- Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura exposta do tornozelo direito, submetida ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO- Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

(...)

6. RESPOSTA AOS QUESITOS.

DO REQUERENTE:

7) QUESITO AUXÍLIO-ACIDENTE: Esta (s) sequelas (s) implica (m) em maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente? Reduzem, ainda que minimamente ou em grau leve, a plena capacidade laborativa para a função laboral que exercia habitualmente?

Resposta: Não constatado

10) QUESITO AUXÍLIO-DOENÇA: A doença/moléstia ou consequências desta(s) irradia sintomas para algum ou alguns membros do corpo além do afetado pela enfermidade? Caso positivo, irradia para qual ou quais membros ou partes do corpo? Que tipo de sintoma(s) é (são) irradiado(s)? É aconselhável o uso de medicamentos e tratamento fisioterápico para a reabilitação da parte autora? Durante quanto tempo? A patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de toda e qualquer atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é total?

Resposta: Sim, membro inferior direito. Atualmente não realiza tratamento médico. Não constatado incapacidade laborativa.

Neste viés, conforme relatório do profissional designado depreende-se que a parte Requerente não apresenta sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não restou comprovada a incapacidade laboral, apta a autorizar o reestabelecimento de auxílio-doença e ao mesmo tempo, não restou evidenciada a incapacidade permanente, ora pleiteada, suscetível à concessão de aposentadoria por invalidez, motivo pelo qual a improcedência do pedido se impõe.

Por seu turno, é importante ressaltar que apesar de o julgador não estar vinculado ao laudo pericial produzido pelo expert, também não podemos olvidar que esta é a prova fulcral para o deslinde das ações previdenciária desta natureza. No caso dos autos, o médico responsável pela perícia realizada possui conhecimentos específicos que o habilitam para tanto, não havendo razão para desconsiderá-la ou ainda relativizá-la.

Consigno, ainda, que os quesitos do laudo produzido no transcurso do processo judicial foram satisfatoriamente respondidos, de forma que a discordância da parte quanto às conclusões não tem poder de descaracterizar a referida prova.

Nesse sentido:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. QUALIDADE DE SEGURADO. INCAPACIDADE LABORAL. PROVA. NOVA PERÍCIA COM ESPECIALISTA. DESNECESSIDADE.

1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários por incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o cumprimento do período de carência, salvo nos casos excepcionados por lei; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença).

2. A falta da prova da incapacidade para o exercício de atividade laboral, ou da qualidade de segurado ou do cumprimento da carência na data de início da incapacidade, impede a concessão de benefício.

3. Não há necessidade de realização de nova perícia com especialista quando o laudo pericial apresentado esclarece os fatos de modo suficiente para formar a convicção do juízo, não havendo cerceamento de defesa.

(TRF4, AC 5001353-16.2020.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 19/09/2020). Destaquei.

Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

Consigno, ainda, que a obrigação imposta ao INSS para antecipar os honorários periciais nas ações de acidente de trabalho (art. 8o da Lei n. 8.260/93), não anula a condenação da parte vencida a pagar ao vencedor as despesas que antecipou (art. 82, § 2o, CPC); todavia, in casu, a requerente/vencida é beneficiária da gratuidade da justiça que, concedida de forma integral, compreende os honorários periciais (art. 98, VI, CPC).

Diante disso, sem prejuízo do pagamento dos honorários ao expert pelo INSS, o reembolso dos valores, em ação própria, deve ficar a cargo do Estado de Mato Grosso. Veja-se:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus de o Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal”. (STJ, Agravo Interno no Recurso Especial no 1720380/SC, relator o Ministro Gurgel de Faria, j. em 19/06/2018, DJe de 09/08/2018). "(...) A obrigação de pagar os préstimos na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária deve ser imputada ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária àqueles que não possuem condições de arcar com gastos dessa natureza" (AgRg no Ag 1.223.520/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, DJe 11/10/10).

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que se encontram presentes os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, em decorrência das sequelas advindas de acidente do trabalho.

Argumenta que a redução da
capacidade foi atestada em perícia médica judicial, em que o
expert
aferiu que a parte apelante reclama de dores e limitação funcional.

Verbera, ainda, que a dor pode e deve ser considerada como uma sequela decorrente de um acidente ou doença ocupacional, ainda que não impeçam o exercício da atividade laboral, mas afetem a rotina profissional do indivíduo, forçando-o a conviver com o sofrimento.

Assevera que o entendimento pacificado do Tribunal de Justiça no REsp n.° 1109591/SC é no sentido de que o nível de dano para a concessão do auxílio-acidente é irrelevante, devendo ser concedido o benefício, ainda que a lesão seja mínima.

Pontua, ademais, que a data de implementação do auxílio-acidente deve corresponder ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

Ainda, postula pelo prequestionamento explícito dos artigos 86, da Lei n.° 8.213/91, artigo 104, do Decreto-Lei n.° 3.048/99 e artigo 7°, inciso XXVIII, da Constituição Federal.

Por essas razões, requer (ID.
158411063
):

“a) conceder em favor da parte autora o benefício do auxílio-acidente no percentual de 50% sobre o salário-de-benefício desde o dia seguinte a cessação do benefício do auxílio-doença acidentário ou dia do acidente, nos termos do art. 86 da lei n. 8.213/91, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, estas corrigidas monetariamente nos termos da lei, conforme fundamentação alhures descrita;

b) Sejam pagas à autora todas as parcelas atualizadas monetariamente e acrescidas de juros legais;

c) A condenação da autarquia/ré ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação e custas processuais.

d) Requer ainda, a manifestação expressa o prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos violados, a fim de atender requisitos objetivos da cadeia recursal”.

Não foram apresentadas contrarrazões
(ID.
158411066
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
abstêm-se de adentrar ao mérito, afirmando inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 158539674).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
LARYANE ARRUDA DA SILVA LIMA
contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos n.° 1012509-73.2019.811.0041
,
em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Extrai-se dos autos que a parte
a
pelante ajuizou “
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, SUCESSIVAMENTE O RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E AINDA SUCESSIVAMENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID.
158414758
):

“
1) APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS (ARTS. 396 E 400 DO CPC): a determinação da autarquia ré para que apresente fotocópia integral do procedimento administrativo do benefício gozado, eis que essencial para o esclarecimento dos fatos e demonstrar a coerência e legitimidade do presente pedido, conforme alhures perscrutado;

2) AUXÍLIO-ACIDENTE: ao final da instrução processual, pleiteia sejam julgados procedentes todos os pedidos da parte autora com a consequente condenação da autarquia/ré a concessão do benefício auxílio-acidente no percentual de 50% sobre o salário-de-benefício desde o dia seguinte a cessação do benefício do auxílio-doença acidentário ou dia do acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, estas corrigidas monetariamente nos termos da lei, e ainda a concessão da tutela de urgência na ocasião da prolação da sentença para que determine a imediata implementação do benefício na via administrativa;

3) SUCESSIVAMENTE – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA: sucessivamente requer a condenação da autarquia/ré ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença, desde a cessação até a completa reabilitação profissional com instauração de procedimento para este fim ou a conversão em aposentadoria por invalidez;

4) SUCESSIVAMENTE – CONVERSÃO/CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: sucessivamente requer a condenação da autarquia/ré a concessão ou conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, a partir da data da efetiva constatação da total e permanente incapacidade (averiguada no próprio exame pericial judicial);

5) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: A condenação da autarquia/ré ao pagamento de honorários advocatícios, no patamar máximo fixado no CPC sobre o valor da condenação, custas processuais, despesas emergentes, correção monetária e juros de mora sobre o total da condenação;

6) ISENÇÃO DE CUSTAS DA LEI PREVIDENCIÁRIA/GRATUIDADE DE JUSTIÇATIÇA: Conceder a parte autora os benefícios da assistência judiciária, uma vez que não pode arcar com custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência anexo (bem como em observância, por analogia, ao art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91: “ O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.”);

7) PREQUESTIONAMENTO: requer ainda, a manifestação expressa sobre o prequestionamento acima levantado, a fim de cumprir o requisito da cadeia recursal;

8) JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: sejam pagas à autora todas as parcelas atualizadas monetariamente e acrescidas de juros legais nos seguintes termos: que a correção monetária incida sobre cada prestação, a partir do dia em que deveria ter sido paga, observado o IGP-DI como índice de atualização, a teor do art. 10 da Lei 9.711/98. A partir de fevereiro de 2004 incide o INPC, conforme Súmula 7 da TRSC. E a partir da edição da Lei 11.960/09, em razão da decisão proferida pelo C. STF nas ADIs 4357 e 4425, que considerou inconstitucional o índice da remuneração básica da caderneta de poupança como taxa de correção monetária, por não ser suficiente para recompor as perdas inflacionárias, as parcelas vencidas deverão ser calculadas de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (Resolução/CJF 267/2013), adotando-se como fator de correção /monetária o INPC, e não mais a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), devendo ser mantidos os juros moratórios no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, não capitalizáveis, contados desde a citação, incidentes até a data do efetivo pagamento;

9) DISPENSA DE REMESSA NECESSÁRIA: Desde já requer a dispensa da remessa necessária uma vez que o feito tramita em face da União e o valor não ultrapassa 1000 (mil) salários mínimos (art. 496, §3o, I, CPC);

10) PRODUÇÃO DE PROVAS: A produção de todas as provas em direito admitidas, ESPECIALMENTE A PRODUÇÃO DA PROVA DE PERÍCIA MÉDICA, para a confirmação da incapacidade da parte autora respaldada pelos laudos médicos, com a apresentação dos quesitos em anexo para que sejam respondidos pelo douto expert, e testemunhal, se necessário;

11) INTIMAÇÃO MP: Seja o membro do Ministério Público intimado para que acompanhe o feito
”.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, concluindo o expert que não foi constatada
incapacidade laborativa
(ID.
158411051
).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que a parte segurada não comprovou a
inc
apacidade laboral,
motivo pelo qual
julgou improcedente a ação previdenciária (ID.
158411060
).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou, reiteradas vezes, inexistir redução da capacidade da parte apelante em decorrência das sequelas consolidadas do acidente (ID.
158411051
):

“(...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura exposta do tornozelo direito, submetida ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para aatividade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa
. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

Não há quesito formulado pelo Juízo.

b) Da Requerente:

1) O Sr. Perito conhece os requisitos para concessão da benesse previdenciário do auxílio-acidente (espécie B94)?

Resposta: Sim.

2) Quais são as queixas da parte autora sobre as sequelas da doença/acidente?

Resposta: Relata dor no joelho e tornozelo direito, em fisgada, desencadeado pelo esforço físico.

3) A parte autora reclama de dores, perda de força, limitação de movimento e inchaço do membro afetado no final do dia do labor? As reclamações são coerentes com as sequelas investigadas na perícia?

Resposta: Sim.

4) A parte autora tem a mesma higidez física hoje como antes do afastamento previdenciário? Está 100% convalecida? A atividade habitual agrava/agravará o quadro clínico?

Resposta: Não.
A atividade habitual não agravará o quadro clínico atual
.

5) QUESITO AUXÍLIO-ACIDENTE: A parte autora teve de enfrentar procedimento cirúrgico em decorrência da lesão sofrida? Existe alguma limitação para a atividade profissional? Qual o grau?

Resposta: Sim.
Não constatado limitação para a atividade profissional
.

6) QUESITO AUXÍLIO-ACIDENTE: Existe qualquer tipo de sequela? Inclusive limitações que atrapalham no exercício da atividade laboral? E a consequência da doença traz limitações na vida cotidiana da parte autora? Que tipo de limitação?

Resposta: Sim.
Não constatado limitação para a atividade laborativa habitual ou vida cotidiana
.

7) QUESITO AUXÍLIO-ACIDENTE:
Esta (s) sequelas (s) implica (m) em maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente? Reduzem, ainda que minimamente ou em grau leve, a plena capacidade laborativa para a função laboral que exercia habitualmente?

Resposta: Não constatado
.

8) QUESITO AUXÍLIO-ACIDENTE:
Considerando as reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça (RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA N. 1.109.591/SC) no sentido de que resta constatado os requisitos do auxílio-acidente quando persistir sequela da lesão/doença sofrida ainda que mínima, é possível afirmar que a parte autora possui algum nível de sequela como estética, perda de força, movimento e amplitude? Há necessidade de despender maior esforço para realizar sua atividade laboral?

Resposta: Sim.

Não constatado necessidade de despender maior esforço para realizar sua atividade laboral
.

9) QUESITO AUXÍLIO-ACIDENTE: É possível indicar a partir de quando (dia, mês, ano) as lesões se consolidaram, deixando sequela (s) definitiva (s)?

Resposta: Outubro de 2016

(...)

VI - QUESITOS ESPECÍFICOS: APENAS PARA AUXÍLIO-ACIDENTE

a)
O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

Resposta: Não constatado
.

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta: Sim. Decorrente de acidente de trânsito ocorrido no dia 06 de março de 2016, com a necessidade de atendimento médico de urgência.

c)
O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: Não constatado
.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

Resposta: Não se aplica. Apresenta sequela permanente.

e)
Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta: Não. Apresenta força muscular preservada
.

f) A mobilidade das articulações está preservada?

Resposta: Não, tendo limitação leve na flexão dorsal do pé direito.

g)
A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

Resposta: Não constatado.

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está:

a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade;

Resposta: Não constatado.

b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra;

Resposta: Não constatado.

c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

Resposta: Não constatado ”
. (Grifo nosso)

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, pois, como destacou o
expert
, não há limitação na capacidade laborativa
da segurada
.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso)

Ademais, a despeito do argumento apresentado pela parte apelante, quanto à observância ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1109591/SC, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Além disso, no que se refere à valoração da dor como sequela, a justificar a concessão do benefício pleiteado, mister ressaltar que, a despeito dos argumentos trazidos pela parte apelante, o critério objetivo da lei não há de ser suplantado pela subjetividade da suposta dor, em detrimento de laudos médicos que apontam ao contrário.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. DOR. SEQUELA NÃO CARACTERIZADA PELO LAUDO MÉDICO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A perícia judicial comprova que não há sequela decorrente do acidente de trabalho suportado pelo beneficiário, portanto não preenchendo requisito do art. 86, caput, da Lei 8.213/1991 para perceber o auxílio-acidente.

2. A dor só pode ser considerada como redutora de capacidade laborativa quando constatada em laudo médico pericial, o que não ocorreu no caso em análise
.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida”.

(TJ-DF 07181369420178070015 DF 0718136-94.2017.8.07.0015, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/08/2019). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI No 8.213/91, ART. 86. CONCESSÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROVA MÉDICO-PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA.INEXISTÊNCIA.

Demonstrando, a prova técnica produzida em Juízo, que o segurado não possui qualquer sequela que o impeça de desempenhar de maneira normal as suas atividades laborais, inviável a concessão do auxílio-acidente. Inexistindo efetiva demonstração que a dor alegada pelo segurado compromete a sua capacidade laborativa, incabível o benefício previdenciário

”.

(TJDF - Acórdão n.1121680, 07037826420178070015, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifo nosso)

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente do trabalho, não há repercussão na sua atividade laborativa, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos ao deferimento do benefício previdenciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023